Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. GENITOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DE PENSÃO CIVIL POR MORTE. ATÉ 24 ANOS. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Conforme entendimento do STJ, não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos, ainda que o beneficiário seja estudante universitário, por ausência de previsão legal. Precedentes.
2. A Lei Complementar n. 769/2008, que reestrutura e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, estabelece, de forma taxativa, que só haverá pensão temporária para filho maior de 21 anos nos casos de invalidez, não sendo possível a extensão do benefício até os 24 anos, com base na alegação de que é estudante universitário e não tem condições de prover o próprio sustento.
3. Negou-se provimento ao recurso.